Tribunal: TJDFT
Processo: 0766336-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Recurso inominado. Contrato de honorários advocatícios. Rescisão unilateral pelo cliente. Relação de natureza fiduciária. Inaplicabilidade do CDC. Cláusula penal. Nulidade. Direito potestativo do cliente. Honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos a título de honorários advocatícios.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81236442). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo a quo reconheceu expressamente a prestação apenas parcial dos serviços e a necessidade de moderação na cláusula contratual, mas julgou improcedentes os pedidos e manteve a retenção integral dos honorários, incorrendo em contradição entre fundamentação e dispositivo. Aponta omissão quanto ao §1o da Cláusula 5a do contrato, sendo o único dispositivo compatível com o contexto fático reconhecido na sentença, que regula especificamente a rescisão antes do protocolo da peça, e quanto ao precedente do STJ firmado no REsp 1.882.117/MS, que afasta a cláusula penal em contratos advocatícios de natureza fiduciária. Argui, ainda, julgamento extra petita, porquanto a tese da prestação parcial não foi deduzida pelo recorrido em contestação, tendo o juízo inovado de ofício para criar fundamento decisório estranho aos limites da lide, o que viola os arts. 141 e 492 do CPC. No mérito, defende a aplicabilidade do CDC à relação, a abusividade e nulidade da cláusula que impõe o pagamento integral dos honorários em caso de rescisão unilateral e a inexecução do objeto essencial do contrato — elaboração e protocolo de réplica com estratégia jurídica diferenciada —, pleiteando a restituição integral de R$ 4.494,80. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de que o recorrido faz jus apenas ao valor da consulta, com devolução de todo o excedente.
4. Em contrarrazões, a requerida impugna inicialmente o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao CDC, reitera jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT no sentido da inaplicabilidade do diploma consumerista aos contratos de prestação de serviços advocatícios, regidos pelo Estatuto da Advocacia e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Nega a nulidade da sentença sob o argumento de que o dispositivo é coerente com a fundamentação; argumenta que o precedente do REsp 1.882.117/MS é inaplicável, pois trata de revogação do mandato sem qualquer prestação de serviços, ao contrário do caso em exame, em que houve entrega de minuta de réplica com aproveitamento demonstrado de argumentos. Nega o julgamento extra petita, pois o juízo limitou-se a valorar o conjunto probatório e interpretar o contrato, sem inovar na causa de pedir nem conceder providência diversa da requerida. Por fim, sustenta litigância de má-fé por parte da recorrente, que teria se apropriado dos argumentos elaborados pelo escritório recorrido, inclusive com reprodução substancial na peça efetivamente protocolada, fato reconhecido na sentença, e, em seguida, negado a existência de qualquer prestação. Assim, pugna pelo não provimento do recurso, a negativa da gratuidade, a condenação em honorários sucumbenciais de 20% e a condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação de prestação de serviços advocatícios; (iii) se é válida a cláusula contratual que impõe o pagamento integral dos honorários ou multa em caso de rescisão unilateral pelo cliente, à luz da natureza fiduciária da relação entre advogado e cliente e do precedente do STJ firmado no REsp 1.882.117/MS; (iv) se há contradição entre o reconhecimento de prestação parcial dos serviços e a necessidade de moderação na cláusula contratual, e a improcedência dos pedidos; (v) qual a extensão dos honorários devidos ao advogado.
III. Razões de decidir
6. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, porquanto a recorrente recolheu as custas do recurso, não subsistindo interesse processual na apreciação do benefício nesta sede recursal.
7. A relação de prestação de serviços advocatícios é regida pelo Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), pelo Código de Ética e Disciplina da OAB e pelo Código Civil, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.134.709/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 3/6/2015).
8. No caso dos autos, a recorrente celebrou contrato de honorários advocatícios com o escritório recorrido tendo por objeto o acompanhamento integral do processo no 5045740-37.2025.8.09.0051, já em curso, até eventual recurso de apelação, mediante remuneração de R$ 4.100,00 pelo acompanhamento judicial e R$ 500,00 pela consulta jurídica prévia — pagáveis à vista ou em até doze parcelas —, além de honorários de êxito correspondentes a 50% da remuneração bruta do cargo em caso de posse. Sendo a réplica o primeiro ato processual pendente, o escritório elaborou a minuta e a encaminhou à cliente para ciência prévia ao protocolo (ID 81236337). A recorrente reputou a peça insuficiente, rescindiu o contrato (ID 81236338) e sua genitora, advogada, elaborou e protocolou réplica nos autos. A recorrente juntou prova do pagamento de R$ 2.000,00 (ID 81236335), R$ 500,00 (ID 81236333) e parcelamento do valor de R$ 2.392,20 em 12x no cartão de crédito (ID 21236336). Incontroverso que o recorrido não se habilitou nos autos, não protocolou qualquer peça e não praticou ato processual.
9. A cláusula penal prevista na Cláusula 5a do contrato de honorários, tanto em seu caput, que impõe o pagamento integral dos honorários em caso de cassação do mandato, quanto em seu §1o, que estipula multa de 30% dos honorários totais em caso de desistência antes do protocolo da ação, é nula. A relação entre advogado e cliente é fundada na confiança recíproca (arts. 10 e 11 do CED-OAB), sendo a revogação do mandato direito potestativo do cliente (art. 17 do CED-OAB). A rescisão unilateral pelo cliente não enseja cláusula penal; assiste ao advogado apenas o direito ao recebimento de honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado (art. 24, §5o, da Lei no 8.906/94). Esse entendimento foi firmado pelo STJ no REsp 1.882.117/MS (3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/10/2020), que afastou a cláusula penal em contrato de honorários por incompatibilidade com a natureza fiduciária da relação advocatícia.
10. É incontroverso que o escritório elaborou a minuta de réplica e a entregou à recorrente antes do protocolo. Esse trabalho intelectual constitui prestação de serviço com valor autônomo, independentemente de como a recorrente tenha elaborado a peça que efetivamente protocolou. Contudo, o recorrido não se habilitou nos autos, não protocolou a peça e não praticou ato processual algum, deixando de cumprir o objeto central da contratação. Houve, portanto, prestação parcial: a consulta inicial e a elaboração da minuta, sem a atuação processual que constituía a essência do ajuste.
11. A sentença reconheceu expressamente essa prestação parcial e a necessidade de moderação na cláusula contratual, mas julgou improcedentes os pedidos e manteve a retenção integral dos valores, como se houvesse prestação completa e a cláusula fosse válida. Essa contradição entre as premissas e a conclusão compromete a higidez lógica da decisão. Tratando-se de erro de julgamento corrigível diretamente em sede recursal, impõe-se a reforma da sentença em atenção à celeridade que orienta o sistema dos juizados especiais (art. 2o da Lei no 9.099/95), dispensada a anulação com retorno ao juízo de origem.
12. A alegação de julgamento extra petita não procede. Ao reconhecer prestação parcial, o juízo não criou fundamento estranho à lide, mas valorou o conjunto probatório dentro dos limites dos fatos postos pelas partes, em exercício do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). O vício da sentença não é de extra petita, mas de contradição entre as premissas reconhecidas e o dispositivo, conforme exposto no item anterior.
13. Declaradas nulas as cláusulas penais, a retenção dos valores excedentes ao trabalho efetivamente realizado carece de fundamento contratual ou legal, impondo-se a restituição com base no art. 24, §5o da Lei no 8.906/94, que assegura ao advogado apenas os honorários proporcionais ao serviço prestado.
14. O trabalho efetivamente prestado pelo recorrido se limitou à consulta jurídica, já remunerada com R$ 500,00, e à elaboração da minuta de réplica, que não foi protocolada pelo próprio escritório e não atendeu à finalidade central da contratação. O princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) opera em dupla direção: de um lado, impede que o escritório retenha valores além do proporcional ao serviço efetivamente prestado; de outro, impede que a recorrente obtenha a restituição integral sem remunerar o trabalho intelectual de elaboração da minuta. A solução proporcional é, portanto, a única compatível com o art. 884 do CC c/c art. 24, §5o da Lei no 8.906/94. Fixam-se honorários proporcionais de R$ 500,00 pela elaboração da minuta, impondo-se a restituição do valor excedente de R$ 3.892,20.
15. O pedido de condenação por litigância de má-fé não prospera. A recorrente exerceu direito potestativo de revogar o mandato e ajuizou ação em defesa de pretensão que, embora parcialmente afastada, não era manifestamente infundada. A litigância de má-fé pressupõe conduta processual dolosa específica, como a dedução de pretensão temerária, a alteração da verdade dos fatos ou o uso abusivo do processo, hipóteses que não se verificam nos autos.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (a) declarar rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes; (b) declarar nula a cláusula penal prevista na Cláusula 5a, caput e §1o, do contrato de honorários; (c) condenar o recorrido à restituição de R$ 3.892,20, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 8.906/94, art. 24, §5o; CED-OAB, arts. 10, 11 e 17; CC, art. 884; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 55; CPC, art. 80.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.134.709/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 3/6/2015; REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.